Tribunal: TJDFT
Processo: 0721108-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS NA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.
2. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Provado o dano e o nexo causal, o dever de indenizar da concessionária de serviço público emerge, conforme disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
3. In casu, os argumentos invocados pelo autor no apelo não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo, notadamente quanto à ausência de comprovação do nexo causal entre o serviço fornecido pela apelada, e os danos suportados por sua segurada.
4. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
5. O autor/apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar fato constitutivo de seu direito., conforme preconizado pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
6. Aquele que der causa ao ajuizamento da ação deverá arcar com os ônus sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade, mostrando-se correta a condenação do recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios (artigo 85, §2o, do CPC), na medida em que deu causa ao ajuizamento da presente ação.
7. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.